Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Resta caracterizado o crime de estelionato quando comprovado nos autos que a ré, em dolo preordenado, induziu a empresa vítima em erro, mediante o ardil de se passar por terceiros e assim obter produtos, em proveito próprio, pertencentes à empresa vítima.
2.Efetivamente comprovada a autoria, a materialidade e o dolo do delito cometido pela ré (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas sendo a ré reincidente e portadora de maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.